Tribunal: TJPA
Processo: 0802985-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802985-44.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JAILSON ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. DIREITO DE O PACIENTE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (CRACK E MACONHA APREENDIDA).

- Em informações, o juízo a quo aduziu que
“no dia 15/02/2019, o paciente e os outros 2 denunciados foram presos por estarem se associando e corrompendo menores para manterem em depósito e fornecerem para uso 03 (três) pedras amareladas, vulgarmente conhecida como “cocaína”, totalizando 102g (cento e duas gramas), e um tablete e uma trouxinha de erva embaladas em plástico pesado aproximadamente 387g (trezentos e oitenta e sete gramas), e 12g (doze gramas), respectivamente, da droga conhecida popularmente como “maconha”.
”

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 18-20 ID nº 2917911)
,

em que o juízo coator utilizou como fundamento a
gravidade concreta

da conduta com consumação do crime de corrupção de menores e quantidade expressiva de droga apreendida
(crack e maconha).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.

- O paciente fora preso em flagrante delito em 15/02/2019. Em audiência de custódia realizada em 16/02/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora oferecida em 01/04/2019 e, em 10/04/2019, determinada a notificação dos acusados, sendo que a do paciente ocorreu em 02/05/2019. A resposta escrita do paciente fora apresentada em 13/08/2019. Os outros 02 (dois) denunciados, foram notificados, via mandado “on line”, em 18/06/2019, este preso em Marabá/PA, e o último em 12/11/2019, na região metropolitana de Belém, com apresentação de resposta escrita de ambos em 02/12/2019 e 18/12/2019. Fora designada audiência de instrução para 25/03/2020, que não se consumou em razão da suspensão do expediente forense do dia 19/03 a 30/04/20 em todo território estadual, nos termos das Portarias Conjunta 04 e 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, 19/03/2020, amparada pela Resolução 313-CNJ, de 19/03/2020, e Recomendação nº 62-CNJ, de 17/03/2020, e ainda estabelecendo regime diferenciado de trabalho (trabalho remoto ou teletrabalho). Assim, fora remarcada para o dia 02/06/2020.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JAILSON ALVES DA SILVA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (processo nº 0001585-39.2019.8.14.0040).

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 15/02/2019, acusado da prática do crime de tráfico de drogas sem que, até a presente data, tenha ocorrida audiência de instrução e julgamento, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
. Requerida a revogação da prisão preventiva, esta restou indeferida.

Pontua que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade: não registra antecedentes, residência fixa e sem causa embaraço à instrução.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-35.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 36-37 ID nº 2918823), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 44-46 ID nº 2937270).

Indeferi a liminar
(fls. 48-49 ID nº 2939001).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da
ordem
(fls. 54-61 ID nº 2963708).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em informações, o juízo a quo aduziu que
“no dia 15/02/2019, o paciente e os outros 2 denunciados foram presos por estarem se associando e corrompendo menores para manterem em depósito e fornecerem para uso 03 (três) pedras amareladas, vulgarmente conhecida como “cocaína”, totalizando 102g (cento e duas gramas), e um tablete e uma trouxinha de erva embaladas em plástico pesado aproximadamente 387g (trezentos e oitenta e sete gramas), e 12g (doze gramas), respectivamente, da droga conhecida popularmente como “maconha”.
”

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante delito
(fls. 18-20 ID nº 2917911)
,

em que o juízo coator utilizou como fundamento a
gravidade concreta

da conduta com consumação do crime de corrupção de menores e quantidade expressiva de droga apreendida
(crack e maconha).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 15/02/2019. Em audiência de custódia realizada em 16/02/2019, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. A denúncia fora oferecida em 01/04/2019 e, em 10/04/2019, determinada a notificação dos acusados, sendo que a do paciente ocorreu em 02/05/2019. A resposta escrita do paciente fora apresentada em 13/08/2019. Os outros 02 (dois) denunciados, foram notificados, via mandado “on line”, em 18/06/2019, este preso em Marabá/PA, e o último em 12/11/2019, na região metropolitana de Belém, com apresentação de resposta escrita de ambos em 02/12/2019 e 18/12/2019. Fora designada audiência de instrução para 25/03/2020, que não se consumou em razão da suspensão do expediente forense do dia 19/03 a 30/04/20 em todo território estadual, nos termos das Portarias Conjunta 04 e 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, 19/03/2020, amparada pela Resolução 313-CNJ, de 19/03/2020, e Recomendação nº 62-CNJ, de 17/03/2020, e ainda estabelecendo regime diferenciado de trabalho (trabalho remoto ou teletrabalho). Assim, fora remarcada para o dia 02/06/2020.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive, pluralidade de réus.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime, visto que, no momento do flagrante, foram apreendidos com a recorrente 65 pedras de crack (80g) e 300g de maconha. Precedentes
.

3. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Recurso improvido.

(RHC 122.642/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3. O processo tem seguido regular tramitação, não se observando irregularidades para a realização dos atos processuais. Eventual prazo maior para conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo de piso, mas às peculiaridades do caso, considerando a pluralidade de réus (4), com advogados distintos, além da renúncia de defensores que acarretou atraso na apresentação do rol de testemunhas. Dessa maneira, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

5. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade dos pacientes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa - o paciente, após uma discussão, teria ceifado a vida da vítima com um disparo de arma de fogo na cabeça e empreendido fuga logo após os fatos. Tais circunstâncias dão sinais de destreza e de audácia por parte do paciente que, segundo o aresto vergastado, cumpre pena por outro delito, de maneira a demonstrar sólido risco ao meio social e, por conseguinte, a necessidade de imposição da medida extrema.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 549.072/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/05/2020